Tribunal: STF
Processo: ARE 1373313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 13, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 1.012, 3°, II, CPC – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE – RECURSO DESPROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14, fl. 4), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 15):



    “Embargos de declaração – omissão – ausência – reapreciação da matéria – inadequação da via eleita - rejeição.”



    No RE (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”e “c”, da Constituição Federal, o Banco Votorantim S.A. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, III; e 155, III, da Carta Magna, bem como julgou válida Lei Estadual 14.937/2003 que contraria o texto constitucional.



    Inicialmente, alega que esta Suprema CORTE, ao analisar o RE 727.551-RG (Tema 685), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. 



    Aduz que, ao afirmar que a recorrente é proprietária do automóvel alienado em garantia e que por isso pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA, o acórdão recorrido violou o art. 155, III, da CF/1988.



    Defende que, ao decidir que a recorrente “seria proprietária do veículo automotor”, o acórdão recorrido “deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico para legitimar a incidência de tal exação em face do credor fiduciário” (Vol. 18, fl. 10).



    Assevera que a Lei Estadual n. 14.937/03 não pode substituir lei complementar, já que lei ordinária não pode inovar na questão de sujeição passiva e da solidariedade, em confronto com a legislação complementar competente a tanto (Vol. 18, fl. 15).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, preliminarmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 685 (RE 727.851-RG) e, quanto ao mais, inadmitiu o RE, aplicando o óbice previsto na Súmula 280/STF (Vol. 20).



    No Agravo, a recorrente defendeu a aplicação do Tema 685 à hipótese dos autos e refutou a incidência da Súmula 280/STF (Vol. 23).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 13, fl. 4-8):



    “O cerne da questão reside na verificação da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel alienado em garantia. 



    Quanto à alienação fiduciária, dispõe o art. 1.361 do Código Civil:



    "Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. 



    § 1° - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicilio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo -se a anotação no certificado de registro.



    § 2° - Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.



    § 3° - A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária".



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores foi instituído pela Lei n° 14.937/03, que estabelece:



    "Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.



    Art. 5° - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    1- o devedor fiduciário, em relação a veiculo objeto de alienação fiduciária".



    Da análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que o credor fiduciário e devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido.



    A financeira é proprietária do automóvel alienado em garantia, não havendo dúvida de que pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA. Assim, não há sequer que se discutir sobre a ilegalidade da tributação e tampouco a inconstitucionalidade do artigo 5°, I, da Lei 14.937/03 que regula a tributação do IPVA no Estado de Minas Gerais, editada em consonância com o art. 155, III da CF/88. O fato é que, até que o veículo seja definitivamente transferido para o devedor fiduciário, a propriedade do bem permanece com o credor.



    Além do mais, a questão já foi enfrentada neste Tribunal, inclusive nesta 6ª Câmara Cível. Confira-se:



    "APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO,NAQUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEGITIMIDADEPASSIVAADCAUSAM.CDA.NULIDADE.NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTODEOFÍCIO.CONTRIBUINTE.NOTIFICAÇÃO.CUMPRIMENTO.INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. MULTA.PERCENTUAL.PRINCÍPIODA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. -A Lei estadual n° 14.937/2003 institui como contribuinte do IPVA o proprietário do automotor, respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciário, em relação a veiculo objeto de alienação fiduciária. - A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, detém a propriedade do automotor, razão pela qual possui legitimidade passiva ad causam, o que por si só confere validade à norma estadual que estabelece tal condição. - Válida a CDA que embasa a execução fiscal, quando observadas as exigências do art. 202 do Código Tributário Nacional . - O envio da guia de recolhimento do IPVA para o endereço do contribuinte configura notificação presumida acerca do lançamento do tributo, cabendo-lhe afastar a presunção em juízo, comprovando o seu não-recebimento. - Regularidade da notificação corroborada pelo posterior encaminhamento de correspondência com polo passivo da execução cujo objetivo seja cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente.



    4. Recurso Especial não conhecido." (REsp 1685654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe11/10/2017)(grifos nossos).



    (…)



    Assim, é atribuição do credor fiduciário a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo alienado em garantia.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



     Documento assinado digitalmente